Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL IRREGULAR. PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. Em ação de divórcio, é viável a partilha dos direitos possessórios sobre o bem, ainda que se cuide de imóvel irregular, porque dotados de expressão econômica, sendo cabível a respectiva alienação.

2. O reconhecimento dessa proteção, contudo, não é oponível ao Poder Público que, a qualquer momento, poderá exercer o seu direito de propriedade seja em face das partes, seja em face de um novo adquirente.

3. Recurso conhecido e provido.